Tribunal: TJDFT
Processo: 0729637-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0729637-14.2022.8.07.0001 APELANTE: ALBERT RABELO LIMOEIRO APELADO: DF CENTURY MALL S.A., ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, DF PLAZA LTDA, DF PLAZA LTDA DESPACHO O apelante-autor interpôs apelação em 4/10/22 (id. 41251708), na qual pugna pela procedência dos pedidos iniciais de exibição de documentos. No entanto, tendo em vista a execução de título extrajudicial no 0726185-93.2022.8.07.0001, o ora apelante-autor apresentou embargos à execução no 0741913-77.2022.8.07.0001, em 3/11/22, nos quais reprisa os pedidos de exibição de documentos formulados na presente demanda. Intime-se o apelante-autor para manifestar-se acerca da preliminar de não conhecimento da apelação, suscitada de ofício, por perda superveniente do interesse recursal, bem como sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada em contrarrazões, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 28 de novembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora